Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. DESFORÇO IMEDIATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O comodatário que não restitui o imóvel após pedido do proprietário pratica esbulho possessório, passível de defesa por meio de desforço imediato, nos termos do art. 1.210, §1o, do CPC.
II – O desforço imediato praticado nos limites do indispensável para a restituição da posse configura-se exercício regular de um direito, não constitui ato ilícito e não gera dano moral indenizável.
III – Apelação adesiva da ré provida e apelação da autora parcialmente provida.